Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719342-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO LAURINDO DE SOUZA RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. OCORRENCIA. TERMO INICIAL. CIENCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. art. 206, § 1°, II do Código de Processo Civil, o prazo prescricional da pretensão de segurado contra segurador é de um ano. 3. O termo inicial para a ocorrência da prescrição é a data em que o segurado tomou ciência do fato gerador da pretensão, momento em que efetivamente ocorre a violação ao seu direito, o que, no presente caso, seria a data da ciência da negativa de pagamento da indenização perseguida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 206, §1°, inciso II, alínea "a", do Código Civil, bem como o verbete sumular 229 do Superior Tribunal de Justiça, porque, não havendo ciência inequívoca do segurado acerca da suposta negativa administrativa, sequer teve início o prazo prescricional de 1 (um) ano. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 229 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 206, §1°, inciso II, alínea "a", do CCB, pois, segundo a Corte Superior, “para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.093.295/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015